Tribunal: TJMT
Processo: 1047076-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047076-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TADEU DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 953.030.301-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto. Ausência de reparação do dano. Não comprovação de incapacidade econômica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o indulto em pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo, receptação, furto, furto qualificado e tráfico de drogas, visando a concessão do benefício.

II. Questões em discussão

1) Preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto natalino; 2) impossibilidade de
“reparar”
os danos do crime praticado [receptação] por hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1.
“O artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo.”
(STJ, AgRg no HC no 1038410/SP)

2.
“A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.”
(TJMT,
AGEXPE no
1046255-45.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, como requisito objetivo para concessão do indulto, a reparação do dano ou a comprovação concreta da incapacidade econômica para realizá-la.

2. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da atuação da Defensoria Pública afigura-se relativa e não dispensa prova efetiva da incapacidade financeira.

3. A ausência de demonstração de reparação do dano ou de esforço concreto nesse sentido elide a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 16, 65, III, “b”, 157, caput, 180, caput, 155, caput e § 4o; Lei no 11.343/06, art. 33; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 1038410/SP, Relator: Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, 25.11.2025; STJ, AgRg no HC: 921950 SP, Relator: Otávio de Almeida, Sexta Turma, 23.10.2024; TJMT, AGEXPE no 1046255-45.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026; TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1047076-49.2025.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

TADEU DE OLIVEIRA LOPES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por TADEU DE OLIVEIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0008064-28.2017.8.11.0064) que indeferiu pedido de indulto natalino em pena unificada de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, decorrente de condenações por roubo, receptação, furto, furto qualificado e tráfico de drogas - art. 157,
caput
; art. 180,
caput
; art. 155,
caput
e § 4o, todos do CP e art. 33, da Lei no 11.343/06 - (ID 338146860 - fls. 377/381).

O agravante sustenta: 1) preencher os requisitos do Decreto no 12.338/2024; 2) ser assistido pela Defensoria Pública, a caracterizar a hipossuficiência.

Pede provimento para que seja concedido o indulto natalino.

Prequestiona a Súmula 282 do STF; a Súmula 211 do STJ e o art. 9o, XV, do Decreto 12.338/2024 (ID 338146860 - fls. 393/401).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

338146860 - fls. 408/413).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 338146860 - fls. 421/422).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 347694370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157,
caput
, do CP -, praticado em 12.6.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.10.2016 (Ação Penal no 0005693-33.2013.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão por receptação - art. 180,
caput
, do CP -, cometido na data de 27.5.2018, com trânsito em julgado em 30.10.2018 (Ação Penal no 0007150-27.2018.8.11.0064);

- 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão por furto qualificado - art. 155, § 4o, do CP -, praticado em 5.1.2025, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 11.9.2025 (Ação Penal no 1000578-80.2025.8.11.0003);

- 7 (sete) anos de reclusão por tráfico de drogas - art. 33 da Lei no 11.343/06 -, praticado em 3.12.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 15.7.2020 (Ação Penal no 0017352-63.2018.8.11.0064).

Em 25.8.2025, o agravante requereu a concessão de indulto natalino em relação ao delito de receptação [CP, art. 180 - Ação Penal de no 0007150-27.2018.8.11.0064], pelo argumento de que preenche os requisitos do Decreto no 12.338/2024 (SEEU no 0008064-28.2017.8.11.0064 - mov. 282.1).

Em 21.10.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento. [...]

Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180 do Código Penal e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação.

Diante do exposto, indefiro a concessão do indulto ao apenado

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, determino:

a) Indefere indulto e comutação; [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de direito - ID 338146860 - fls. 377/381).

Pois bem.

O
Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do
indulto
natalino sob assertiva de que o agravante não restituiu o dano do crime praticado [receptação] à vítima.

O Decreto no 12.338/2024 exige a reparação do dano causado, nos termos do art. 16 [arrependimento posterior] ou art. 65, III, "b" [ressarcimento à vítima], ambos do Código Penal, para a concessão do indulto.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a interpretação sustentada pela defesa no sentido de que a simples assistência pela Defensoria Pública afastaria de plano a exigência de reparação do dano não encontra amparo no texto do decreto presidencial pelo qual foi instituído o benefício, haja vista a ausência, na hipótese, de demonstração de arrependimento ou de vontade concreta de reparar o dano, por parte do agravante”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 347694370).

O c. STJ decidiu que
“o artigo 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade econômica prevista no §2o, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada art. 12, conforme as peculiaridades do caso concreto”
(AgRg no HC no 1038410/SP, Relator: Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, 25.11.2025).

Com efeito, afigura-se
idôneo “
o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano
” (STJ, AgRg no HC: 921950/SP, Relator: Otávio de Almeida [Desembargador Convocado], Sexta Turma, 23.10.2024).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.”
(
AGEXPE no
1046255-45.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 19.2.2026)

Logo, mostra-se improcedente a concessão do indulto natalino.

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026